Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725809-65.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOICILENE ANDREA DE SOUSA D E S P A C H O À apelada para ciência da petição colacionada ao ID 55349412, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator